Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Aparecido Donizetti da Silva contra r. sentença prolatada pelo i. juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 25870188) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, acolheu a preliminar de inadequação do valor da causa e, ao cabo, julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento do tratamento farmacológico pretendido, não padronizado no SUS, o Rizanquizumabe 75mg, para o tratamento de psoríase grave do paciente diabético e hipertenso até a progressão da doença. Eis as razões da r. sentença hostilizada: DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Sem razão a parte ré quando sustenta a obrigatoriedade da inclusão da União Federal no polo passivo. Com efeito, no julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o STF já definiu: "(...) que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." Não há, portanto, uma responsabilidade exclusiva da União, mas solidária entre os entes federados. Assim, é desnecessária a formação de um litisconsórcio, devendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entende responsável por suportar o ônus financeiro, em demanda própria. Rejeito a preliminar. DA INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA: Como cediço, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. Em face do exposto, arbitro o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais). MÉRITO: De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. No caso dos autos, segundo relatórios médicos anexados ao processo (ID 7867041, páginas 1 a 8), todos emitidos pela Dra. Mônica Gomes, o Sr. A. D. S. é portador de psoríase há vários anos, tendo utilizado como tratamentos os fármacos infliximabe e adalimumabe, ambos suspensos por ineficácia e por efeitos colaterais. Também é relatado que paciente apresenta contraindicação ao uso do metotrexato, da acitretina e da ciclosporina em virtude de suas comorbidades (hipertensão, diabetes e obesidade). Diante do que acima foi descrito, médica assistente prescreveu o medicamento risanquizumabe, fármaco não padronizado no SUS. O Distrito Federal argumentou que a pretensão não satisfaz o TEMA 106/STJ. O NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda não é justificada (id 80705965), notadamente porque há várias linhas de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pelo paciente, transcrevo: “Existem várias outras opções de tratamento sistêmico para psoríase disponíveis no SUS que não foram tentadas pelo paciente, tais como os medicamentos acitretina, ciclosporina, etanercepte, secuquinumabe e ustequinumabe.” Assim, restou comprovado nos autos que a pretensão não preenche os requisitos técnicos do TEMA 106/STJ, transcrevo: “Considerando que existem diversos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da psoríase que não foram utilizados pelo autor do processo, tais como o metotrexato, o secuquinumabe e o ustequinumabe (vide item 2.11); Considerando que o SUS disponibiliza terapias imunobiológicas de alta efetividade (secuquinumabe e ustequinumabe) para os pacientes com psoríase que tenham tido falha aos imunobiológicos com ação anti-TNF infliximabe e adalimumabe (vide item 5); Considerando que, diferentemente do que foi descrito pela médica assistente do paciente, obesidade, diabetes e hipertensão não são contraindicações para o uso do metotrexato; Considerando que a posologia do risanquizumabe indicada pela médica assistente está em completo desacordo com a posologia indicada em bula (vide item 2.4); Considerando que o médico prescritor não respeitou o escalonamento terapêutico para psoríase proposto pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (vide item 5); Considerando que o risanquizumabe é um medicamento de altíssimo custo (vide item 2.13); Este NATJUS manifesta-se DE MANEIRA ENFÁTICA como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Nesse cenário, a improcedência é medida que se impõe. Em razões recursais (Id 25870194), o autor argumenta atendidos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para que seja concedido medicamento não incorporado pelo SUS, tendo em vista os laudos expedidos pelos médicos que assistem o autor demonstrarem a necessidade do fármaco. Salienta a recomendação do medicamento ter sido feita por médico o que acompanha e diz que corre o risco de vir a óbito, se deixar de usar a medicação. Anota que o diploma processual adota o princípio da livre convicção motivada, inexistindo regra que imponha a vinculação do magistrado à conclusão de perícia ou de nota técnica. Salienta presentes, nos laudos confeccionados pelo médico que o acompanha, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com outros fármacos. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, já que o autor não possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento pleiteado, o qual é registrado pela ANVISA, bem como demonstrada a ineficácia dos demais tratamentos. Fundamenta o perigo da demora no fato de que a medicação é necessária para sua sobrevivência. Pede o provimento para, concedendo a tutela de urgência recursal, reformar a r. sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões do Distrito Federal (Id 25870202), pugnando pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, no mérito, pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça (Id 26030090) oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Conheço da apelação, porque os requisitos de admissibilidade estão atendidos. Recebo-a no duplo efeito, com fundamento nos arts. 1.012, caput[1] e 1.013[2], do CPC. Inicialmente analiso a preliminar de litisconsórcio necessário com a União suscitada pelo Distrito Federal, em razão de possível prejudicialidade da questão em relação ao exame das demais matérias recursais devolvidas. Embora indesejável a revisitação da matéria em instância recursal, o fato é que, se acolhida a preliminar, configurar-se-á vício insanável por incompetência absoluta, de sorte que o legislador conferiu ao magistrado a incumbência de reconhecê-lo, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC[3]). Dito isso, recordo que a questão relativa à composição do polo passivo nas ações que reclamam o direito subjetivo à saúde foi objeto de recente julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que reconheceu repercussão geral e reafirmou jurisprudência dominante, na Excelsa Corte, quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Sagrou-se vencedor o voto prolatado pelo eminente Ministro Edson Fachin, conforme a ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso) Referidos embargos declaratórios foram opostos pela União. Embora rejeitados, foram conhecidos para aprimoramento e desenvolvimento de teses, especialmente a derivada da Suspensão de Tutela Antecipada 175, tendo em vista, entre outros fenômenos, o decurso de dez anos do precedente e as contingências decorrentes da crescente judicialização em matéria de saúde no interregno temporal. Algumas premissas foram postas no voto do eminente relator para o acórdão, entre elas, uma, mais precisamente a quinta, é de oportuna transcrição: Quinta: Partindo do exame das espécies de tutela examinadas na STA 175, é possível estabelecer condicionantes para a admissão das respectivas ações. Quando a pretensão veicular pedido de entrega de medicamento padronizado, a competência estatal é regulada por lei, devendo figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do medicamento, tratamento ou material. Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide. Além disso, a dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.580/11. (grifo nosso) Em arremate, eis a conclusão do voto, no particular: 1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Em louvável exame aprofundado da matéria, o voto condutor trouxe exposição, intitulada 2a espécie de pretensão “que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas”. Quanto a essa “2a espécie de pretensão”, igualmente válida a transcrição de parte do voto, a fim de aprimorar a compreensão e extirpar qualquer dúvida sobre a delimitação do julgado: A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): “Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.” Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: (...) · Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90, in verbis: “São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS : I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.” E embora haja vedação legal à dispensa administrativa pela rede pública, a lei orgânica do SUS não silenciou quanto à definição do responsável pela obrigação, quando esta decorrer de condenação judicial à aquisição e à dispensa de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou produtos experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA: Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. A partir dessa importante alteração na Lei do SUS (posterior ao julgamento na STA 175 e certamente por ele influenciada) há regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente. O mais importante, sobretudo nos casos de ausência de padronização (independentemente da causa), é a adoção de parâmetros claros e objetivos para a dispensa pelo Judiciário. Esses critérios devem observar - pela lógica de o deferimento judicial ser a exceção, e o administrativo, a regra -, tanto quanto possível, os elencados no artigo 28 do Decreto 7.508/11. (...) Ao fim, quanto ao desenvolvimento da tese de solidariedade, enunciou: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; Extrai-se, assim, do intenso debate travado por ocasião do julgamento da questão, a inequívoca e categórica necessidade de a União figurar no polo passivo das demandas que, veiculando tema relativo a direito à saúde, encerrem pretensão de recebimento de medicamento, tratamento ou procedimento não incluído em políticas públicas já estabelecidas pelo ente federal, uma vez que os Estados e Municípios não estão obrigados a executá-las, enquanto não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS. De fato, nos termos do art. 19-Q da Lei no 12.401/2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, compete à União, mediante cooperação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos no sistema. A rigor, no ponto, a divergência mais se estabeleceu quanto a haver solidariedade nas hipóteses em que afirmada, em demanda judicial, a responsabilidade estatal pela prestação de medicamento fora da lista do SUS (Relação de Medicamentos Essenciais do SUS – RENAME). Não prevaleceu a tese de que a União teria responsabilidade exclusiva porque, se admitida, afastaria o regime solidário, entendimento não agasalhado no RE 657.718, em que fixada orientação segundo a qual "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão, necessariamente, ser propostas em face da União". Assim delineada a questão jurídica relativa à legitimidade passiva da União, passo a considerar o caso concreto em que documentado nos autos necessitar o autor/apelante do medicamento RISANQUIZUMABE (SKYRIZIC), registrado na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do SUS. A propósito, consoante relatado, em síntese, à luz do parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, o juízo sentenciante concluiu não estar comprovado que o medicamento pleiteado seja o único capaz de tratar a enfermidade do autor, restando a demanda não justificada; além de imperioso ressaltar seu altíssimo custo – custo anual estimado de R$ 1.187.111,64 (Id 25868802, pág. 4). Ora, para a situação concreta subsumida à interpretação jurisprudencial, conforme acima exaustivamente exposto com referência às questões debatidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, e postas no voto vencedor, inafastável a conclusão de que a União deve integrar o polo passivo, pois a ela compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), motivar a ausência de padronização e, se o caso, dar início a procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar do demandante. O direcionamento da demanda ao ente federal, com deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88[4]), é medida que se impõe. Registro não olvidar entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça[5], no sentido de atribuir ao Distrito Federal o dever de fornecer medicamentos, a despeito da ausência de padronização, conquanto registrado na ANVISA. No entanto, tendo em vista o julgamento recente dos declaratórios, sob a sistemática da repercussão geral, com delimitação mais precisa a respeito do tratamento da matéria, sobretudo no que diz respeito ao direcionamento da demanda, à luz da repartição de competências na estrutura do SUS, obrigatório proceder ao julgamento com observância ao indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC[6]). Destarte, com as mais respeitosas vênias a entendimentos divergentes, inclusive já manifestados neste Colegiado, urge acolher a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Excelsa Corte e assim proceder. Contraproducente concluir de forma diversa, porque o processo estará fadado ao êxito de variados mecanismos de insurgência na instância extraordinária, por manifesta inobservância das questões atinentes à pertinência subjetiva trazidas a lume. Nada obstante a incipiência do tema, vale, a título ilustrativo, colher o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso em Medida Cautelar na Reclamação de no 47.799, movida pelo Distrito Federal em face da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça: (...) 10. Todavia, no recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixa nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente: “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifos acrescentados) 11. Quando a pretensão veicula pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, o referido voto assinala ainda que “a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 12. Nesse cenário, ao menos em cognição sumária, parece não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento do medicamento. Ressalto que não há sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. Além disso, em se tratando de medicamento não padronizado para a doença da parte beneficiária, é imprescindível que a União participe da demanda, considerando que detém a competência para padronizar o medicamento/tratamento e incluí-lo nas políticas públicas pertinentes. 13. Na mesma linha, confiram-se: a decisão liminar na Rcl 41.954, Rel. Min. Gilmar Mendes; e as decisões monocráticas proferidas no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 14. Assim, há plausibilidade nas alegações do reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. Ademais, não há perigo de dano reverso para a parte beneficiária da decisão reclamada, primeiro porque, deferida a liminar na origem, não houve qualquer notícia de que o tratamento solicitado foi interrompido; e segundo porque, mesmo na situação de declínio da competência, o juiz absolutamente incompetente pode, se necessário, exercer seu poder geral de cautela (CPC, art. 64, § 4o). 15. Do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender o andamento do Processo no 0746683-73.2019.8.07.0016, até a decisão final da presente reclamação. 16. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa. 17. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 18. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015). Publique-se. Comunique-se. (Rcl 47799 MC/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgamento em 30/6/2021, DJe 2/7/2021) Ademais, anoto que a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, afirmativa da existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, está amoldada à previsão do art. 114 do CPC, segundo o qual o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Nesse contexto, nos termos do art. 115, I, do CPC, nula a sentença proferida para obrigar o Distrito Federal a fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do SUS, sem que da lide tenha participado o ente federal como litisconsorte passivo necessário. De fato, o pronunciamento judicial, pela natureza da relação jurídica em exame (116 do CPC), deve ser uniforme para todos os litisconsortes, afinal a União suportará a despesa com recursos que repassará ao Distrito Federal para aquisição e fornecimento do remédio reconhecido como indispensável ao tratamento de saúde do autor/apelante. O Distrito Federal, de sua vez, distribuirá o fármaco ao usuário, pessoa que não tem condições financeiras de custear os gastos da aquisição direta de remédio de alto custo e que domiciliado está em sua base territorial, consoante sistema descentralizado de atribuições no Sistema Único de Saúde – SUS. Posto isso, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC[7], CONHEÇO da apelação interposta pelo autor para, com fundamento em preliminar que suscito de ofício em face da incompetência desta Justiça Estadual em razão da necessária formação de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, CASSAR a sentença e determinar a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Declinada a competência para a Justiça Federal, DOUR POR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. Sem prejuízo de reapreciação da medida pelo juízo federal competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC[8], passo ao exame do pedido incidental de concessão de tutela provisória recursal deduzido pelo apelante. Conforme relatado, o autor/apelante pugna pela concessão de tutela provisória de urgência incidental para obter o fornecimento imediato do fármaco em voga. Para tanto, alega estarem presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Sem razão. A concessão de medicamentos não incorporados no SUS está, a princípio, norteada segundo as balizas estabelecidas no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), in verbis: TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) No caso, nada obstante a prescrição estar lastreada em laudo médico (Id 25868793) e receituário (Id 25870169), o fato é que consta nos autos Nota Técnica (Id 25868802), que infirma a imprescindibilidade do medicamento, assim como a alegada ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Com efeito, consta na Nota Técnica a existência de “diversos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da psoríase que não foram utilizados pelo autor do processo, tais como o metotrexato, o secuquinumabe e o ustequinumabe”. Outrossim, anotou-se “que o SUS disponibiliza terapias imunobiológicas de alta efetividade (secuquinumabe e ustequinumabe) para os pacientes com psoríase que tenham tido falha aos imunobiológicos com ação anti-TNF infliximabe e adalimumabe”. Ademais, em contraposição à prescrição medicamentosa, salientou-se “que, diferentemente do que foi descrito pela médica assistente do paciente, obesidade, diabetes e hipertensão não são contraindicações para o uso do metotrexato”, além considerar que “a posologia do risanquizumabe indicada pela médica assistente está em completo desacordo com a posologia indicada em bula”. Quanto à invocação genérica do princípio do livre convencimento motivado do julgador, se, de um lado, este não está vinculado às conclusões estampadas na nota técnica; de outro, menos ainda, se vincula ao laudo médico apresentado pelo paciente. Diante desse cenário, em que controvertida por elementos técnicos e robustos a eficácia do tratamento da doença diagnosticada, não sobressai a plausibilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Com efeito, não há cogitar de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não há, diante da existência de diversos medicamentos disponíveis no SUS, com menor custo e alta efetividade, para o tratamento da psoríase, os quais ainda não foram utilizados pelo apelante. Com essas razões, indefiro a tutela provisória recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, redistribuíam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, com baixa na distribuição. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. [2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [4] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [5] ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TASIGNA - NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão do fornecimento do medicamento TASIGNA - NILOTINIB ao impetrante, portador de Leucemia Mielóide Crônica. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 2.1. Está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora. A conduta omissiva restou demonstrada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, até porque o impetrante conta com 60 (sessenta) anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna (Leucemia Mielóide Crônica) pode desenvolver resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente. 4. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 4.1. O pleito tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. 5. Precedente: "O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde." (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). 6. Ordem concedida. (Acórdão 1145265, 07026317420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [6] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [8] § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.